Tribunal: TJDFT
Processo: 0742176-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742176-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMILSON ANTONIO MELO ALVES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por EDMILSON ANTONIO MELO ALVES DA SILVA contra ato imputado à COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, tendo como autoridade coatora o Presidente deste Tribunal de Justiça. Na peça inicial (ID 76814376), o impetrante narra, em resumo, que participa do Exame Nacional da Magistratura – ENAM 2025.2. Esclarece que se autodeclarou negro (preto/pardo) para concorrer na condição de cotista, conforme previsão do respectivo edital. Diz que apresentou autodeclaração, fotos e vídeos, bem como compareceu ao procedimento presencial de heteroidentificação perante comissão designada pelo TJDFT. Aduz que sobreveio parecer administrativo lacônico e genérico, que concluiu: O conjunto de características fenotípicas apresentado pela pessoa candidata não permite sua leitura social como pessoa negra. Afirma que interpôs recurso administrativo contra a referida decisão, sendo, contudo, a decisão de indeferimento mantida. Sustenta a falta de motivação do ato coator, eis que não houve fundamentação específica da comissão sobre o fenótipo do candidato. Alega violação aos princípios constitucionais da isonomia material, dignidade da pessoa humana, legalidade e impessoalidade, e que a negativa arbitrária afronta os objetivos específicos da política afirmativa de permitir maior acesso de negros à magistratura. Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão da medida liminar, para determinar a inclusão imediata do Impetrante na lista de candidatos cotistas raciais (pretos/pardos) do ENAM 2025.2, assegurando-lhe a participação em todas as fases subsequentes, sob pena de grave dano irreparável. O despacho de ID 76851521 solicitou informações da autoridade coatora. Pedido de ingresso da União no feito (ID 77246359) Informações apresentadas no ID 77417949, em conjunto com os documentos de ID 77417947 Brevemente relatados, decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante. Na análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo impetrante. A Resolução no 541/2023, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assim dispõe: Art. 7o O procedimento de heteroidentificação ocorrerá em 2 (duas) etapas. § 1o A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público. § 2o Somente os(as) candidatos(as) cuja autodeclaração não for confirmada após verificação na primeira etapa, serão convocados(as) para a segunda etapa, com averiguação presencial ou telepresencial. § 3o O edital definirá se o procedimento de heteroidentificação será promovido sob a forma presencial ou, por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação. § 4o O procedimento de heteroidentificação ocorrerá na fase da inscrição preliminar ou definitiva, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade de cada tribunal. § 5o Serão considerados(as) inaptos(as) a concorrerem nas vagas reservadas para pessoas negras o(a) candidato(a) cuja autodeclaração não seja confirmada pela maioria dos membros da banca nas oitivas presenciais/telepresenciais. § 6o O(a) candidato(a) que não comparecer à etapa presencial/telepresencial perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos cotistas, embora permaneça no concurso pela ampla concorrência, caso tenha obtido a nota mínima exigida. (...) Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a) no concurso público. § 1o Serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. § 2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. (g.n.) O item 4 do edital de abertura do 4o EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA – ENAM – 2025.2, por sua vez, estabelece: 4. DA PESSOA EXAMINANDA NEGRA (PRETA OU PARDA), INDÍGENA, QUILOMBOLA OU COM DEFICIÊNCIA 4.1. A pessoa negra (preta ou parda), indígena, quilombola ou com deficiência deverá informar e enviar (via upload), por meio de link correspondente, a comprovação de sua condição, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani) ou declaração de liderança de sua comunidade; Certidão de Autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares ou declaração de pertencimento étnico assinada por lideranças reconhecidas da comunidade nos termos do Decreto Federal no 4.887, de 20 de novembro de 2003; ou Decreto n. 5.296/2024 e Leis Federais ns. 12.764/2012 (Transtorno do espectro autista), 14.768/2023 (Deficiência Auditiva) e 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), respectivamente. 4.1.1. Somente serão aceitos os documentos (em imagem legível) enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, cujo tamanho não exceda 5MB. Importante que os documentos enviados via upload estejam nominados com o título do documento correspondente para facilitar a visualização pela pessoa examinanda na página de acompanhamento. 4.1.2. A pessoa examinanda deverá observar as demais orientações contidas no requerimento de inscrição para efetuar o envio da documentação. 4.2. A pessoa examinanda que queira se inscrever como negra (preta ou parda) deverá assinalar a opção correspondente no requerimento de inscrição e enviar (via upload), por meio do link próprio constante nesse requerimento, até o dia 10 de outubro de 2025, o comprovante de deferimento de aferição de sua autodeclaração emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do seu domicílio. 4.2.1. Cabe à pessoa examinanda que se inscrever na condição do subitem 4.2 verificar junto ao Tribunal de Justiça de seu domicílio a forma e o prazo para ser submetida ao procedimento de heteroidentificação para obtenção do comprovante de aferição de sua autodeclaração, caso ainda não tenha. 4.2.2. A validade do documento de comprovação de aferição da autodeclaração da condição da pessoa negra para participação nos exames nacionais da magistratura é de 4 (quatro) anos da data da emissão pelo Tribunal de Justiça. 4.2.3. É de responsabilidade do Tribunal de Justiça, por intermédio da sua Comissão de Heteroidentificação ou recursal, a emissão do documento de comprovação de aferição da condição autodeclarada da pessoa negra inscrita, observadas as Resoluções CNJ ns. 203/2015 e 541/2023. 4.2.4. A pessoa inscrita que se autodeclarar negra e não enviar o documento com a comprovação de aferição no prazo estabelecido no subitem 4.2 não será eliminada do exame, sujeitando-se aos critérios de habilitação previstos na primeira parte do subitem 3.7, condições gerais de habilitação, ressalvada a hipótese prevista no art. 13, § 2o, da Resolução ENFAM n. 13 de 7 de janeiro de 2025. 4.2.5. Caso a pessoa possua o comprovante em decorrência da participação no Exame Nacional dos Cartórios - ENAC, poderá aproveitá-lo no ENAM (g.n.). Com efeito, a autodeclaração do candidato de pessoa negra (preta ou parda) não é suficiente para garantir a concorrência no certame às vagas reservadas para a cota racial, porquanto o edital do concurso previu a necessidade de aferição da condição autodeclarada, por meio de Comissão de Heteroidentificação formada por cada Tribunal, a qual, segundo o artigo 9o, da Resolução no 541/2023, do CNJ, utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. Assim, para a confirmação da autodeclaração firmada pelo candidato, caberá à Comissão de Heteroidentificação avaliar apenas o seu fenótipo, ou seja, a manifestação visível de suas características físicas, critério esse que encontra pleno amparo legal e jurisprudencial. Por oportuno, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). Na espécie, ao não confirmar a autodeclaração firmada pelo candidato (ID 7681438), a Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos (CHCEP), instalada no âmbito deste TJDFT, concluiu que após a averiguação presencial, considerando exclusivamente o critério fenotípico, decide que o conjunto de características fenotípicas apresentado pela pessoa candidata (como cor da pele, aspectos faciais, textura do cabelo, entre outras) NÃO permite a sua leitura social como pessoa negra, estando, assim, em desconformidade com os objetivos da ação afirmativa de promoção do acesso de negras e negros a cargos no Poder Judiciário (art.6°, parágrafo primeiro da Resolução CNJ 541/2023), o que justifica a presente decisão pela não confirmação da condição por ela declarada para o fim específico de atender ao item 4.2 do Edital de Abertura 2/2025 do Exame Nacional da Magistratura – ENAM. Interposto recurso administrativo pelo candidato (ID 76814384), ora impetrante, a Comissão Heteroidentificação manteve a decisão de não confirmar a autodeclaração de pessoa parda firmada pelo candidato, com os seguintes fundamentos (ID 76814385): (...) compulsando, detida e exclusivamente e nos termos do art. 14 da Resolução CNJ/541(1), o conteúdo do recurso do(a) candidato(a), o parecer emitido pela comissão de heteroidentificação e o material (fotografias e a filmagem do procedimento) coletado por ocasião do exame realizado na etapa do procedimento prevista no art. 8o da Resolução CNJ 541/2023 (2), e seus parágrafos 1o e 2o (as características fenotípicas consideradas serão as do tempo da realização do procedimento de heteroidentificação; não serão considerados documentos pretéritos eventualmente apresentados, sejam imagens, certidões referentes a confirmação em procedimento de heteroidentificação em outros concursos) acorda esta Comissão Recursal que, embora alguma caraterística física observável (nariz e lábios), o fato é que o conjunto das características físicas, considerando o contexto das relações socio-raciais da comunidade local, não determina o pertencimento do recorrente à condição de pessoa negra (preta/parda) para os fins da ação afirmativa instituída pela Resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do disposto na Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 186. No entanto, a partir da simples análise das fotografias do candidato anexadas ao recurso administrativo (ID 76814384 - págs. 7, 9) e ID 76814381, percebe-se que o impetrante, visivelmente, possui características fenotípicas da pessoa parda, a exemplo da cor da pele morena, dos lábios grossos, do cabelo escuro e crespo e das sobrancelhas espessas, o que afasta a presunção de legitimidade da análise realizada pela CHCEP. Ao afirmar genericamente, que, embora se reconheça alguma característica física como nariz e lábios, o conjunto das características físicas, considerando o contexto das relações socio-raciais da comunidade local, não determina o pertencimento do recorrente à condição de pessoa negra (preta/parda) para os fins da ação afirmativa instituída pela Resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça, a Comissão de Heteroidentificação deixou de indicar os motivos pelos quais entende que o candidato não possui o fenótipo de pessoa parda, apesar de reconhecer características específicas nele. Não bastasse isso, ao dizer que o conjunto das características físicas, considerando o contexto das relações sócio-raciais da comunidade local, não determina o pertencimento do recorrente à condição de pessoa negra (preta/parda) para os fins da ação afirmativa instituída pela Resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça, a Comissão de Heteroidentificação recorreu a critério vago e subjetivo, que ultrapassa a análise exclusiva do fenótipo do candidato, conforme expressamente determinado no artigo 9o, da Resolução no 541/2023, do Conselho Nacional de Justiça. Importa dizer que, ao julgar a ADC no 41, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, na hipótese de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Na hipótese, é necessário que a CHCEP apresente fundamentação adequada e coerente para afastar a autodeclaração do candidato, demonstrando de forma clara por qual razão o candidato não se enquadra no fenótipo de pessoa parda, inclusive para permitir o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, sem embargo de que, como regra, o mérito administrativo não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, o caso concreto demonstra que houve flagrante ilegalidade no procedimento de aferição da autodeclaração firmada pelo candidato. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA DE COTAS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. EDITAL. BANCA EXAMINADORA. I - O STF assentou que é constitucional a reserva de cotas para pessoas negras, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame. II - Constatada ilegalidade no ato da banca examinadora que considerou "não cotista" candidato que preenche as características fenotípicas de pardo. A divergência entre a avaliação realizada pela banca examinadora e as provas produzidas nos autos demonstra a existência de ilegalidade a autorizar a atuação do Poder Judiciário. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1926449, 07120724920238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024) (g.n.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO. DESNECESSIDADE. AVALIAÇÃO FENÓTIPICA. COMISSÃO EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EVIDENCIADOS. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA PARDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo entre candidatos participantes de concurso público, porquanto têm apenas expectativa de direito à nomeação. 2. No Distrito Federal, por força do disposto na Lei n. 6.321/2019, deve haver a reserva de 20% das vagas em concurso público a pessoas que se autodeclararem pretos ou pardos. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova." (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.8.2022 - Informativo n.o 746). 4. A heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional (ADC 41/DF). 5. Consoante posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida, a autodeclaração do candidato deve prevalecer sobre o procedimento de heteroidentificação. 6. Apelação e Remessa Necessária não providas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Unânime. (Acórdão 1933962, 07067929720238070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação. 2. O recorrido, ao ser submetido ao mencionado procedimento complementar, foi eliminado do referido concurso público. 3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela". 5. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de avaliação de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática). 6. No caso em deslinde a banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que "o candidato não apresenta conjunto de elementos que o enquadre como pessoa pertencente a cotas raciais". 6.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 7. Na hipótese dos autos o referido fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF. 8. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência do candidato nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Analista do Conselho Nacional do Ministério Público. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1866247, 07314305120238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO DA BANCA AVALIADORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA RECUSA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O candidato juntou elementos aos autos que, apesar de não vincularem a decisão da banca examinadora, apontam que a invalidação de sua autodeclaração deveria ser, ao menos, acompanhada de parecer ou justificativa que fundamente a invalidação da autodeclaração do candidato, limitando-se, na contestação, a apresentar o conceito da palavra ''fenótipo''. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o Poder Judiciário só deve intervir nas decisões da banca organizadora em caso de flagrante ilegalidade, hipótese que se verifica nos autos, uma vez que a falta de justificativa individualizada para a recusa da autodeclaração resulta em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do candidato, razão pela qual a anulação do ato administrativo é medida que se impõe. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1859734, 07071713820238070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024) (g.n.) Logo, ao menos neste primeiro momento, está configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos). Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para assegurar a participação do impetrante no 4o Exame Nacional da Magistratura – ENAM 2025.2, na qualidade de candidato cotista sub judice, até o julgamento do mérito. Considerando que a autoridade coatora já apresentou informações (ID 77417949), comunique-se o teor da presente decisão. Intime-se a União, conforme requerido (ID 77246359) Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator